Tribunal: TJDFT
Processo: 0704102-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR O VALOR DA DÍVIDA.

Se do contexto fático-probatório coligido aos autos puderem ser extraídos elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate, torna-se desnecessária a realização de instrução probatória.

Sendo o magistrado o destinatário da prova, a ele compete exclusivamente a análise acerca da sua prescindibilidade, podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e devendo, ao apreciar o contexto fático-probatório constante nos autos, indicar na decisão as razões de formação de seu convencimento, consoante o disposto nos artigos 370, paragrafo único, e 371, ambos do CPC.

Demonstrada a relação jurídica existente entre as partes e o valor da dívida, o seu pagamento é medida que se impõe.